Tribunal: STF
Processo: HC 256573
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6. A decisão agravada fixou a pena definitiva do paciente em 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, além de 567 dias-multa, em regime inicial fechado. O agravante sustenta que o conjunto fático evidenciaria dedicação habitual do paciente ao tráfico de entorpecentes e eventual vinculação a organização criminosa, o que impediria o reconhecimento do redutor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão é verificar se as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea e concreta para afastar a incidência do redutor, conforme exigência jurisprudencial consolidada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus de ofício, mesmo quando não esgotada a jurisdição ordinária, em casos de manifesta ilegalidade atestável de plano, sem necessidade de revolvimento probatório.



    O afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exige motivação idônea, fundada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua participação em organização criminosa.



    As instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor com base na quantidade expressiva de droga apreendida, no uso de veículo preparado para o transporte e na suposição de que o réu, atuando como "mula", integraria organização criminosa ou se dedicaria habitualmente ao tráfico, mas sem apresentar provas robustas e individualizadas que justificassem tal conclusão.



    No caso concreto, as circunstâncias do flagrante não são suficientes para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos e individualizados que evidenciem dedicação habitual à traficância ou vínculo com organização criminosa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade ou situação excepcional evidente.



    O afastamento do redutor do tráfico (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) demanda prova idônea de que o agente se dedica habitualmente à atividade criminosa ou integra organização criminosa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.